Tribunal: TJSP
Processo: 1019704-94.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEA. MÉTODO MIG. COBERTURA. Autor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Sentença de procedência para condenar a ré à cobertura integral das sessões de terapia pelo método MIG, sem limite de sessões anuais. Inconformismo. Acolhimento. Tratamento proposto que se caracteriza por trabalhar com equipe multidisciplinar de forma intensiva, uso de exoesqueleto e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEA. MÉTODO MIG. COBERTURA. Autor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Sentença de procedência para condenar a ré à cobertura integral das sessões de terapia pelo método MIG, sem limite de sessões anuais. Inconformismo. Acolhimento. Tratamento proposto que se caracteriza por trabalhar com equipe multidisciplinar de forma intensiva, uso de exoesqueleto e aplicativo próprio. Pareceres do Conselho Federal de Medicina e do NATJus que apontam inexistência de parâmetros que demonstrem a superioridade do uso de vestimentas especiais coadjuvantes a métodos fisioterápicos intensivos. Ausência de elementos técnico-científicos que justifiquem a imprescindibilidade de aplicação do método específico requerido em detrimento da instituição de metodologias multidisciplinares disponibilizados ao beneficiário. Órteses não ligadas ao ato cirúrgico que não possuem cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, VII da Lei 9.656/98. Sentença reformada para o fim de julgar o pedido improcedente.
RECURSO PROVIDO.